Tribunal: TCU
Processo: 005.299/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5086/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.299/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Heliete do Prado Ferreira Santos (CPF XXX.198.941-XX); Lislania Aparecida Freitas Queiroz (CPF XXX.525.961-XX); Maria Aparecida Clara Santos (CPF XXX.942.651-XX); Maria Regina de Oliveira Neves (CPF XXX.705.571-XX); Maria das Graças Meireles Silva (CPF XXX.996.851-XX) e Sebastião Luiz de Oliveira (CPF XXX.135.291-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Goiânia - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.